Tribunal: TJDFT
Processo: 0714551-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDEM). PRESCRIÇÃO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que acolheu a prejudicial de prescrição em ação de ressarcimento ao erário, relativa a valores recebidos indevidamente a título de Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva (Tidem), no período de 1o.5.2003 a 30.11.2007. O pedido principal consiste na reforma da sentença para afastar a prescrição e permitir a análise do mérito quanto à devolução dos valores.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário deve ser afastada diante da alegada má-fé da servidora que recebeu a Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva (Tidem) enquanto mantinha vínculo remunerado com outra instituição.

III. Razões de decidir
3. A prescrição é regra no ordenamento jurídico, conforme o princípio da segurança jurídica previsto no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. A imprescritibilidade é exceção e depende de previsão expressa.
4. O art. 37, § 5o, da Constituição Federal e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 897 estabelecem que ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis quando baseadas em ato doloso de improbidade administrativa.
5. A Lei Distrital no 3.318/2004 impõe dedicação exclusiva para percepção da Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva (Tidem), veda qualquer vínculo remunerado público ou privado. A apelada manteve vínculo com outra instituição e não adotou providências para cessar o pagamento, o que caracteriza má-fé.
6. A conduta dolosa de receber os valores indevidamente, apesar da ciência da incompatibilidade conforme previsão legal expressa e declaração assinada pela servidora, afasta a prescrição e atrai a imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5o, da Constituição Federal, o que impõe a reforma da sentença para rejeitar a prejudicial e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A má-fé no recebimento de gratificação por regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público do Distrito Federal (Tidem) afasta a prescrição”.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.429/1992, arts. 9o e 10; Lei no 9.784/1999, art. 54; Lei Distrital no 3.318/2004, art. 19, inc. VIII e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.